Tribunal: TJSP
Processo: 1500393-73.2024.8.26.0529
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Isaura Cristina Barreira
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REANALISADA. CONCURSO FORMAL NOS CRIMES DE ROUBO. REDUÇÃO PARCIAL DAS REPRIMENDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos por LUCAS SOUSA SANTOS, WELLINGTON DANIEL

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. NULIDADES PROCESSUAIS AFASTADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA REANALISADA. CONCURSO FORMAL NOS CRIMES DE ROUBO. REDUÇÃO PARCIAL DAS REPRIMENDAS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos de apelação interpostos por LUCAS SOUSA SANTOS, WELLINGTON DANIEL SOUSA, VICTOR GABRIEL DE SOUZA SANTOS e MATHEUS GUSTAVO LIMA GARCIA contra sentença que os condenou por roubo duplamente majorado (CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I), disparo de arma de fogo (Lei 10.826/2003, art. 15) e organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§2o a 4o, I), em concurso material e formal. Os apelantes sustentaram nulidades, pediram absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, pleitearam a revisão da dosimetria, afastamento das majorantes e redução das penas, além da desclassificação do crime para roubo simples e o reconhecimento de crime único e alteração do regime prisional
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há seis questões em discussão:
(i) se as nulidades suscitadas na fase inquisitorial comprometem a validade da ação penal;
(ii) definir se a ausência de advogado e de formalidades no interrogatório policial e no reconhecimento fotográfico gera nulidade processual;
(iii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia ou incompetência territorial do juízo processante;
(iv) se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados;
(v) se estão presentes os requisitos para a caracterização da organização criminosa armada e da liderança de um dos réus;
(vi) se a dosimetria da pena observou corretamente as três fases previstas no CP, art. 68, notadamente quanto ao aumento da pena-base, às agravantes e atenuantes e às causas de aumento e diminuição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Nulidades e autoria
3. Nulidades da fase policial não contaminam a instrução judicial, dada a natureza extrajudicial do inquérito, bem como pela inexistência de prejuízo demonstrado, nos termos do art. 563 do CPP e da jurisprudência consolidada do STJ.
4. A ausência de advogado no interrogatório policial não implica nulidade, pois o investigado foi cientificado do direito ao silêncio e a confissão extrajudicial não foi o único fundamento da condenação.
5. O reconhecimento fotográfico foi realizado com observância das formalidades do art. 226 do CPP, corroborado por outros elementos colhidos sob contraditório, inexistindo nulidade.
6. O reconhecimento pessoal em juízo, embora não plenamente adequado, não gera nulidade, apenas reduz a força probatória, exigindo corroboração por outros elementos de prova colhidos sob o crivo do contraditório, bem como não serviu como suporte condenatório, uma vez que os réus não foram reconhecidos pelas vítimas na fase judicial.
6. A alegação de quebra da cadeia de custódia carece de indicação específica de irregularidade na apreensão ou análise pericial, configurando insurgência meramente retórica.
7. O juízo de Santana de Parnaíba é competente, pois os fatos apurados ocorreram em sua circunscrição.
8. Eventuais nulidades ocorridas na fase inquisitorial não contaminam o processo judicial, desde que a prova seja renovada em juízo sob contraditório, conforme jurisprudência do STJ (HC 250.321/SP; HC 291.126/MT).
9. O princípio pas de nullité sans grief (CPP, art. 563) exige demonstração de prejuízo, inexistente no caso.
10. Materialidade e autoria restaram comprovadas por laudos periciais, autos de apreensão, boletins de ocorrência, provas documentais, diálogos extraídos de celulares, imagens de segurança e depoimentos das vítimas e policiais colhidos em juízo.
11. O concurso formal de crimes restou configurado pela subtração de bens de três vítimas distintas, conforme entendimento consolidado do STJ.
12. Demonstrada a divisão de tarefas e a liderança exercida por um dos apelantes, caracterizando organização criminosa armada (Lei 12.850/2013, art. 2o, §§2o a 4o).
Dosimetria da pena –
10. A dosimetria da pena deve observar as três fases previstas no CP, art. 68, sendo vedado o aumento em cascata ou desproporcional na pena-base.
Primeira fase (pena-base)
11. O juiz deve valorar as circunstâncias judiciais do CP, art. 59, aplicando acréscimo proporcional sobre o mínimo legal. A sentença aumentou em excesso a pena-base, em razão de múltiplos vetores negativos, sem observar a proporcionalidade. O STJ (AREsp 2.750.122/SP) orienta que o aumento seja calculado sobre o mínimo legal e de forma unitária para cada circunstância desfavorável.
12. Redimensionadas as penas-bases de todos os apelantes, considerando como desfavoráveis apenas os vetores devidamente fundamentados (culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias do crime e consequências), com acréscimos proporcionais.
Segunda fase (agravantes e atenuantes)
13. Aplicadas agravantes quando cabíveis (como reincidência de alguns apelantes) e atenuantes (confissão parcial, quando relevante). A pena intermediária foi ajustada para refletir corretamente o balanço entre agravantes e atenuantes, sem exasperações indevidas.
Terceira fase (causas de aumento e de diminuição)
14. Mantidas as majorantes do roubo (concurso de agentes e emprego de arma de fogo, CP, art. 157, §2o, II, e §2o-A, I), com aplicação cumulativa.
15. Reconhecida a correção do concurso formal e material, diante de ofensa a patrimônios distintos e crimes autônomos.
16. Preservado o aumento referente à organização criminosa armada, conforme o art. 2o, §2o, da Lei 12.850/2013.
17. Aplicadas as frações de aumento dentro da razoabilidade e proporcionalidade, com base nas circunstâncias do caso.
Análise réu por réu
?? LUCAS SOUSA SANTOS
Primeira fase: Pena-base fixada acima do mínimo por culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (5 circunstâncias judiciais negativas – aumento de 1/6), ajustada para 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa no roubo; 2 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa no disparo de arma de fogo; 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa na organização criminosa.
Segunda fase: Reconhecida menoridade relativa, redução de 1/6, chegando a 5 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (roubo); 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (disparo); 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (organização).
Terceira fase: Aplicadas majorantes do roubo (concurso de agentes e arma de fogo), aumento de 1/3 e 2/3, de forma cumulada, resultando em 13 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa no roubo;
Aplicadas causas de aumento da organização criminosa (emprego de arma de fogo e participação de adolescente), aumento de 1/6 e 1/6, de forma cumulada, resultando em
4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 13 dias-multa;
Sem alteração da pena do crime de disparo de arma de fogo, resultando em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa;
Penas somadas pelo concurso material: 19 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, regime fechado.
?? WELLINGTON DANIEL SOUSA
Primeira fase: Pena-base fixada acima do mínimo por culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (5 circunstâncias judiciais negativas – aumento de 1/2), ajustada para 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa no roubo; 2 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa no disparo de arma de fogo; 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa na organização criminosa.
Segunda fase: sem atenuantes ou agravantes a considerar.
Terceira fase: Aplicadas majorantes do roubo (concurso de agentes e arma de fogo), aumento de 1/3 e 2/3, de forma cumulada, resultando em 16 anos de reclusão e pagamento de 38 dias-multa no roubo;
Aplicadas causas de aumento da organização criminosa (emprego de arma de fogo e participação de adolescente), aumento de 1/6 e 1/6, de forma cumulada, resultando em
4 anos, 10 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 16 dias-multa;
Sem alteração da pena do crime de disparo de arma de fogo, resultando em 2 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa;
Penas somadas pelo concurso material: 23 anos, 7 meses e 24 dias de reclusão, regime fechado.
?? VICTOR GABRIEL DE SOUZA SANTOS
Primeira fase: Pena-base fixada acima do mínimo por culpabilidade, conduta social, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (5 circunstâncias judiciais negativas – aumento de 1/2), ajustada para 6 anos de reclusão e pagamento de 15 dias-multa no roubo; 2 anos e 9 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa no disparo de arma de fogo; 3 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão e pagamento de 12 dias-multa na organização criminosa.
Segunda fase: Reconhecida menoridade relativa, redução de 1/6, chegando a 5 anos de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (roubo); 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa (disparo); 3 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa (organização).
Terceira fase: Aplicadas majorantes do roubo (concurso de agentes e arma de fogo), aumento de 1/3 e 2/3, de forma cumulada, resultando em 13 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 26 dias-multa no roubo;
Aplicadas causas de aumento da organização criminosa (emprego de arma de fogo e participação de adolescente), aumento de 1/6 e 1/6, de forma cumulada, resultando em
4 anos e 1 mês de reclusão e pagamento de 13 dias-multa;
Sem alteração da pena do crime de disparo de arma de fogo, resultando em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e pagamento de 11 dias-multa;
Penas somadas pelo concurso material: 19 anos, 8 meses e 15 dias de reclusão, regime fechado.
?? MATHEUS GUSTAVO LIMA GARCIA
Primeira fase: Pena-base fixada acima do mínimo por culpabilidade, personalidade, circunstâncias e consequências do crime (4 circunstâncias judiciais negativas – aumento de 1/3), ajustada para 5 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa no roubo; 3 anos e 6 meses de reclusão e pagamento de 11 dias-multa na organização criminosa.
Segunda fase: sem atenuantes ou agravantes a considerar.
Terceira fase: Aplicadas majorantes do roubo (concurso de agentes e arma de fogo), aumento de 1/3 e 2/3, de forma cumulada, resultando em 14 anos, 2 meses e 19 dias de reclusão e pagamento de 32 dias-multa no roubo;
Aplicadas causas de aumento da organização criminosa (emprego de arma de fogo e participação de adolescente), aumento de 1/6 e 1/6, de forma cumulada, resultando em
4 anos, 9 meses e 5 dias de reclusão e pagamento de 15 dias-multa;
Penas somadas pelo concurso material: 18 anos, 11 meses e 24 dias de reclusão, regime fechado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos para redimensionar as penas, mantendo-se a condenação.
Tese de julgamento:
Nulidades ocorridas na fase inquisitorial não invalidam a ação penal, salvo demonstração de prejuízo concreto.
A ausência de advogado no interrogatório policial não gera nulidade absoluta.
O reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP não gera nulidade, apenas diminui a força probatória, exigindo corroboração por outros elementos de prova colhidas sob o crivo do contraditório.
A alegação de quebra de cadeia de custódia exige indicação específica de irregularidade, não se admitindo arguição genérica.
A condenação pode se fundar em depoimentos policiais colhidos sob contraditório, quando corroborados por outros elementos de prova.
A exasperação da pena-base deve observar o limite proporcional ao número de circunstâncias judiciais negativas, aplicando-se sobre o mínimo legal sem aumento em cascata.
É legítima a aplicação cumulativa das majorantes do roubo e a incidência da majorante da organização criminosa armada quando comprovada a estruturação do grupo com divisão de tarefas.
O concurso formal de crimes deve ser reconhecido quando há subtração de bens de vítimas distintas em um único contexto fático.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CP, arts. 59, 68, 69, 70 e 157, §2o, II, e §2o-A, I; CPP, arts. 226 e 563; Lei 10.826/2003, art. 15; Lei 12.850/2013, art. 2o, §§2o a 4o, I.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 74.608/SP, Rel. Min. Celso de Mello; STF, HC 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 11.05.2020; STF, HC no 225.301/PA, Rel. Min. André Mendonça, j. 27.08.2023;
STJ, AgRg no HC no 916.957/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.08.2024; STJ, HC 250.321/SP, Rel. Min. Marilza Maynard, j. 23.04.2013; STJ, HC 291.126/MT, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 05.08.2020; STJ, AgRg no HC 192.672/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27.05.2024; STJ, HC 436.168/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 22.03.2018; STJ, AREsp 2.750.122/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 17.12.2024; STJ, AgRg no HC 615.932/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 27.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 2.654.780/MA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC 870.190/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.04.2024.